Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714313-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO, IGOR DA COSTA ANDRADE DE CARVALHO REQUERIDO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação no 0714313-16.2024.8.07.0000, distribuído em 9 de abril de 2024. Por intermédio da decisão de ID 57832969, disponibilizada no DJe em 25/4/2024, concedi efeito suspensivo ao recurso de apelação, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC, a fim de “restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida em favor da parte autora até ulterior pronunciamento”. Em consulta aos sistemas do PJe, verifico que a apelação no 0703866-82.2023.8.07.0006 somente foi distribuída em 29 de maio de 2024, ocasião em que este Desembargador já havia tomado posse no cargo de Corregedor de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Procedeu-se, inclusive, à redistribuição aleatória do apelo no âmbito da egrégia 4a Turma Cível (ID 59905833, daquele feito), conforme art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: “Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)”. É bem verdade que, em regra, o Desembargador que aprecia o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação fica prevento para a distribuição do apelo, conforme dispõe o art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Contudo, no caso vertente, em razão da particularidade mencionada acima, estes autos deverão ser associados à apelação no 0703866-82.2023.8.07.0006, na forma do art. 251, § 3o, do RITJDFT: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...) § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (sem negrito no original) Ante o exposto, o presente feito deverá ser associado à apelação no 0703866-82.2023.8.07.0006 e encaminhado ao Desembargador James Eduardo Oliveira, para quem foi distribuído aleatoriamente o apelo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador